Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-74.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. JUÍZO POSITIVO DE ADEQUAÇÃO.

JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Repetitivos.

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. JUÍZO POSITIVO DE ADEQUAÇÃO.

JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Repetitivos. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Juros que devem ser os mesmos aplicáveis à caderneta de poupança. Inaplicável a correção monetária pela TR. Parcial provimento dos recursos de apelação. Rejeitada a remessa necessária.

ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000227897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1004705-74.2014.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes/apelados ETELVINO ACACIO MAFRA (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANA HELENA DE FREITAS TREBBI, ALEXANDRE MACHADO
DA SILVA, ALEXANDRE TADEU SILVA ARAUJO, ANGELA MARIA PINI MAGNANI
PINHEIRO, ANTONIO ALEXANDRE TOLEDO, AROLDO CAVALCANTE LIOBINO,
CELIO SANI DA COSTA, CÉSAR AUGUSTO DE LIMA ALMEIDA, CÉSAR RICARDO
DA SILVA CIQUETO, CÉSAR RODRIGUES ALVES DO NASCIMENTO, DENISE
GENOVES MARQUES NETO, DIÓGENES SIMIÃO FRANCISCO, ENEAS APARECIDO
DE VICENTE, GINO AUGUSTO FRANCO SANT ANNA, GLAYSON DA SILVA
SANTOS, JORDELINO RAMOS DE OLIVEIRA, JOSÉ APARECIDO ALCANTARA
DOS SANTOS, JURANDIR FERREIRA DE SANT ANNA, LUCIANO JOSÉ BENGA,
MARCO CAETANO, MARCOS ANTONIO DANTAS BEZERRA, MARIO LEANDRO
SILVA VIEIRA, NIVALDO ANTONIO DE PAULA, PAULO CESARIO DE SOUSA,
PEDRO FILHO SOARES, REGINALDO GALDINO DA SILVA, REYNALDO VILLA
VERDE JUNIOR, ROBSON ROBERTO DE ALMEIDA e SILAS DE SOUZA SANT ANA
e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Em juízo de readequação, deram parcial provimento ao recurso
de apelação dos autores e ao recurso da Fazenda, rejeitaram a remessa
necessária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004705-74.2014.8.26.0053 - no 20894
2
Voto n. 20894
Apelação no 1004705-74.2014.8.26.0053
Comarca: Capital
Assunto: Servidor Público
Apelantes e reciprocamente apelados: Etelvino Acacio Mafra e outros, e Fazenda
do Estado de São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
JUÍZO POSITIVO DE ADEQUAÇÃO.
JUROS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
no
870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG.
Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para
adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo
STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos
Recursos
Repetitivos.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09
pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior
Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos
consectários de mora de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública. Juros que
devem ser os mesmos aplicáveis à caderneta de
poupança. Inaplicável a correção monetária pela TR.
Parcial provimento dos recursos de apelação. Rejeitada
a remessa necessária.
ACÓRDÃO
READEQUADO
À
ORIENTAÇÃO
ESTABELECIDA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO
STJ.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
r. sentença de fls. 154/169, que julgou procedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação aduzindo, em síntese, que enquanto não houver a publicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004705-74.2014.8.26.0053 - no 20894
3
das ADIs que declararam a inconstitucionalidade do artigo 5o, da Lei no
11.960/09, os parâmetros por ela fixados devem ser mantidos tanto para os juros
de mora quanto para a correção monetária. Requer a incidência da TR para a
correção do débito (fls. 173/180).
Os autores também apelaram, alegando, em suma, o
vencimento de cada parcela como termo inicial da correção monetária, bem
como o afastamento da Lei no 11.960/09 ante a declaração de sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 186/188).
O V. Acórdão de fls. 210/219 deu provimento ao recurso
dos autores e negou provimento ao apelo da Fazenda e ao reexame necessário.
A Fazenda do Estado interpôs recurso extraordinário.
O Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, em que foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810 estabelecendo
o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004705-74.2014.8.26.0053 - no 20894
4
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.
Na linha desse raciocínio, o STJ concluiu o julgamento do
Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, que
estabelece:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004705-74.2014.8.26.0053 - no 20894
5
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de declaração
interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE e, em razão disso,
não houve modulação dos efeitos da decisão, do que se extrai a aplicação do IPCA-
E desde a promulgação da Lei n. 11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004705-74.2014.8.26.0053 - no 20894
6
Assim sendo, diversamente do que considerou esta Câmara
no julgamento da remessa necessária, a lei federal em questão aplica-se ao caso
presente.
Deste modo, os juros de mora incidem desde a citação, e
devem ser aplicados no percentual de 0,5% ao mês (isto é, 6% ao ano), nos termos
da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP 2.180-35/2001, até a
entrada em vigor da Lei Federal no 11.960/09, quando então passam a incidir no
mesmo percentual aplicável às cadernetas de poupança.
A correção monetária deverá ter incidência desde a data
em que os valores deveriam ter sido pagos, pelo IPCA-E, inaplicável a TR para
este fim, em qualquer período.
Em vista do exposto, integro a fundamentação empregada
pelo v. acórdão para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária
devem observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF.
Assim, em juízo de readequação, dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação dos autores e ao recurso da Fazenda, rejeitando a
remessa necessária.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator